Tribunal: TJES
Processo: 5008958-78.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008958-78.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROSANGELA MOREIRA DA SILVA
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. INTENÇÃO DE CONTRATAR EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COMUM. VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. CONVERSÃO DO CONTRATO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COMUM. DANOS MORAIS DEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

Há presunção
iuris

tantum
da declaração de hipossuficiência para fins de concessão da assistência judiciária. A ausência de comprovação de elevada capacidade financeira aliada à existência de fortes indícios da baixa renda é suficiente para o deferimento do pedido de justiça gratuita, razão pela qual acolho o pedido formulado pela Recorrente.

2. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível, tempestivo e o preparo foi realizado dentro do prazo legal. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

3. RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada pelo recorrente em face do banco recorrido, por meio da qual alega, em síntese, que teve a intenção de contratar empréstimo convencional com a recorrida, mas na verdade, realizou Contrato na modalidade RCC – Reserva Cartão Consignável. Diante disso, requer o reconhecimento de nulidade do contrato; ou, subsidiariamente, sua conversão em empréstimo consignado comum; restituição em dobro dos valores e a indenização por danos morais.

Por outro lado, o banco recorrido alega, em sua contestação, no mérito, a regularidade do negócio jurídico firmado entre as partes, requerendo a improcedência da demanda.

Em sede de

sentença (ID 16298325) foi julgado improcedente o pedido autoral.

Irresignada, a recorrente interpôs recurso inominado (ID 16298326), almejando que a sentença seja reformada para declarar a nulidade do contrato pactuado entre as partes.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
4. VOTO

Analisando as razões recursais bem como o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de reforma da r. sentença objurgada pelos motivos listados a seguir.

Em análise do mérito, o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a Recorrida e a Recorrente, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

Considerando que a presente relação é de consumo, aplica-se ao Requerido, ora recorrido, a responsabilidade objetiva pelos danos causados, consoante dispõe o art. 14 do CDC. Por isso, a obrigação de indenizar,
in casu
, prescinde de culpa, sendo necessária a demonstração apenas da conduta, do dano e do nexo de causalidade. A responsabilidade só será afastada quando verificadas as situações previstas no inciso II, § 3º, art. 14, do Código de Defesa do Consumidor, quais sejam, a culpa exclusiva do consumidor e a culpa de terceiro, o que não restou demonstrado no presente caso.

Conforme jurisprudência consolidada do C. STJ, “
o ônus da prova das excludentes da responsabilidade do fornecedor de serviços, previstas no art. 14, § 3º, do CDC, é do fornecedor, por força do art. 12, § 3º, também do CDC
” (STJ-3ª Turma, REsp 685662/RJ, rel. Min. Nancy Andrighi, v.u., j. 10/11/2005, DJ 05.12.2005 p. 323).

Em análise ao contrato juntado aos autos, anexados à contestação, verifico que, embora conste biometria facial e documento de identidade, não consta qualquer chave de apuração de autenticidade indicada para validar o conteúdo da assinatura.

Ora, o instrumento contratual apresentado, como visto, não apresenta uma assinatura eletrônica com certificado emitido pela ICP-Brasil, gov.br ou proveniente de acordos internacionais de reconhecimento mútuo para atender às suas necessidades de segurança e confiabilidade, o que, caso apresentados fossem, estaria de acordo com a Lei Federal n. 14.063/20. Também não é apresentada uma assinatura eletrônica por meio de certificado digital, pois também seria regulamentada pelo ICP-Brasil. Também não é assinatura eletrônica avançada, na medida em que, para sua validade, é indispensável, ao rigor da lei, ser o documento com assinatura eletrônica desse feitio aceito como válido pela pessoa a quem for oposto.

Ainda que a assinatura fosse válida, a recorrente nega a contratação do cartão de crédito consignado, afirmando categoricamente que pretendia a contratação de empréstimo consignado comum. Assim, em se tratando de ação declaratória negativa, incumbe ao fornecedor comprovar a existência e origem do débito.

Tenho que a parte recorrida não se desincumbiu do seu ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral (art. 373, II, CPC), uma vez que tal modalidade de contratação não se apresenta confiável no sentido de atestar a efetiva manifestação de vontade da consumidora quanto a realização de um contrato de empréstimo, mormente ao se considerar que eventualmente pode haver algum equívoco na utilização da ferramenta tecnológica, o que pode acontecer não só com pessoas leigas e idosas, como também com aqueles habituados com o mundo informatizado.

Não obstante, entendo que o contrato foi celebrado com vício de consentimento, pois, a pretensão da consumidora era de contratar empréstimo comum e não cartão de crédito consignado com desconto mínimo mensal sem abatimento no saldo devedor. Nota-se claramente a nefasta prática de não informar de modo apropriado o consumidor acerca de todos os detalhes do contrato que lhe está sendo ofertado, violando o princípio da boa-fé, haja vista que, o cartão fornecido vem a ser um mero meio de acesso ao numerário creditado em favor do consumidor, sobre o qual incidem juros e outros encargos não informados quando da contratação, o que onera de forma abusiva o consumidor, reconhecidamente vulnerável.

Assim sendo, e considerando que a recorrente tinha a intenção de contratar empréstimo consignado, e não cartão de crédito consignado, converto o contrato em empréstimo consignado comum, pedido expresso de forma subsidiária na petição inicial e recurso inominado.

É importante esclarecer que, pela experiência comum, verifica-se que as taxas de juros do empréstimo consignado são significativamente inferiores às do cartão de crédito, uma vez que as instituições financeiras possuem maior segurança no recebimento das parcelas, já que estas são descontadas diretamente da folha de pagamento. Dessa forma, não se mostra razoável que o consumidor arque com os encargos de um contrato mais oneroso, celebrado sem a sua livre e inequívoca manifestação de vontade.

Insta salientar que o contrato foi assinado com a recorrente com quitação em 84 parcelas, entretanto, deve ser observada a Instrução Normativa INSS/PRES nº 28, de 16 de maio de 2008, a qual estabelece que, nos casos de empréstimo, o número de prestações não poderá exceder 72 (setenta e duas) parcelas mensais e sucessivas.

No mesmo sentido:

“7. Nas operações de empréstimo consignado mediante saque no cartão não há danos morais in re ipsa. Todavia, no caso concreto vejo que há danos morais, uma vez que
não consta a declaração de quitação do empréstimo e a reclamante já está a pagar os valores com descontos em seu benefício por 80 meses (evento 15 - doc. 10 e evento 112). A Instituição Financeira tem a obrigação dever de declarar a quitação do valor do empréstimo após o transcurso do prazo de 72 meses que é o máximo de prestações autorizadas no Inciso I do art. 13 da Instrução Normativa do INSS n. 80 de 14.08.2015.
Logo, dúvidas não há quando a necessidade de imposição de condenação em danos morais, que fixo em valor razoável e proporcional e compatível com os julgamentos das Turmas em R$ 5.000,00. [...] (TJ-GO 5488502-35.2020 .8.09.0000, Relator.: ROZANA FERNANDES CAMAPUM, Turma de Uniformização, Data de Publicação: 05/12/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO. TUTELA ANTECIPADA. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS . Ação declaratória cumulada com pedido de indenização. Decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência. Caso singular. Primeiro, concede-se a tutela de urgência, para suspensão dos descontos a título de empréstimo RMC no benefício previdenciário da autora, sob pena de multa diária .
Há verossimilhança nas alegações deduzidas pela autora. Débitos que se iniciaram em novembro de 2015. Ultrapassado em muito o prazo de 72 parcelas. Incidência do art . 13, inciso I, da Instrução Normativa 28/2008 do INSS. Limite que é aplicado aos empréstimos consignados e ao cartão de crédito consignado. Possibilidade de que a fraude tenha ocorrido na prorrogação ou aditamento do cartão de crédito
. E o "periculum in mora" decorre dos danos de difícil reparação . Se aguardada solução da ação de origem, os descontos prosseguirão e prejudicarão sua subsistência. Necessária e adequada a determinação para suspensão dos descontos, bem como para evitar que o nome da autora seja levado aos arquivos de consumo. Ademais, o provimento é reversível, não configurando dano irreversível ao agravado. Incidência dos artigos 330 do Código de Processo Civil e 84, § 3º, do Código de Defesa do Consumidor . E segundo, identifica-se a eficácia da liminar e da incidência da multa processual. Liminar produzirá efeito com incidência de multa processual, a partir de novembro de 2024. Multa processual arbitrada em R$ 500,00 por ato de descumprimento, limitada a R$ 30.000,00, valor razoável e adequado ao caso concreto . A imposição da multa cominatória está prevista nos arts. 536, § 1º e 537, ambos do Código de Processo Civil e 84, §§ 4º e 5º, do Código de Defesa do Consumidor. Precedentes desta Turma julgadora. Liminar deferida em segundo grau . DECISÃO REFORMADA. AGRAVO PROVIDO. (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 22588803020248260000 São José dos Campos, Relator.: Alexandre David Malfatti, Data de Julgamento: 16/09/2024, 12ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/09/2024)

Isto posto, fazendo os cálculos com a observância do número máximo de prestações permitido (72), temos que ao dia da contratação a taxa de juros aplicada ao empréstimo consignado na época da contratação com a autora (29/05/2023) eram de 1,87 % ao mês, ao valor total emprestado de R$ 1.339,80 (valor efetivamente recebido - ID 16298318) conforme informações extraídas no site do Banco do Brasil (https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/).

Com base nesses dados, utilizou-se a “Calculadora do Cidadão”, disponibilizada no site do Banco Central do Brasil, considerando-se empréstimo consignado no valor de R$ 1.339,80, à taxa de juros de 1,87% ao mês, pelo prazo de 72 meses. Nessas condições, o valor aproximado de cada parcela corresponde a R$ 34,01, totalizando o montante devido pelo autor, a título de empréstimo pessoal consignado, em R$ 2.448,72.

Considerando que não há nos autos informações acerca da data em que os descontos foram cessados, circunstância a ser apurada na fase de cumprimento de sentença, caso a recorrente já tenha quitado o montante de
R$ 2.448,72
, deverá ser assegurada a restituição dos valores eventualmente pagos a maior.

Ressalte-se, ainda, que, caso venha a ser comprovado, na fase de cumprimento de sentença, que outros valores tenham sido efetivamente creditados em favor da autora em decorrência do contrato em discussão, tais quantias deverão ser devidamente compensadas, a fim de evitar enriquecimento sem causa e assegurar o efetivo equilíbrio da relação jurídica entre as partes.

Em relação à restituição, deve se dar em dobro apenas em relação às parcelas posteriores a 30/03/2021, em razão de precedente vinculante (tema 929 do STJ):

Tribunal de Justiça de Pernambuco Poder Judiciário Gabinete do Des. Alexandre Freire Pimentel (1ª TCRC) - F:() APELAÇÃO CÍVEL (198) nº 0003343-94.2023.8 .17.2670 APELANTE: BANCO BRADESCO APELADO (A): GERALDO LUIS DA SILVA EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL . INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FRAUDULENTO. RESTITUIÇÃO SEGUNDO MODULAÇÃO DO STJ. TEMA REPETITIVO 929 . DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA. QUANTUM QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILDIADE E PROPORCIONALIDADE. COMPENSAÇÃO INDEFERIDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DOS VALORES . HONORÁRIOS MAJORADOS DE 10% PARA 20% DO VALOR DA CONDENAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. APELO DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME . 1. A responsabilidade civil das instituições financeiras é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, respondendo o fornecedor de serviços, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços. 2 . A falha na segurança dos procedimentos de contratação de empréstimos consignados, permitindo que terceiros realizem operações fraudulentas em nome de consumidores, configura defeito na prestação do serviço, ensejando o dever de indenizar. 3. A realização de empréstimos fraudulentos em nome do consumidor, com descontos indevidos em seu benefício previdenciário, verba de caráter alimentar, causa angústia, preocupação e insegurança, configurando dano moral indenizável. 4 . A fixação do valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em consideração a extensão do dano, a capacidade econômica das partes, o grau de culpa do ofensor e o caráter pedagógico da condenação. 5. Em se tratando de responsabilidade civil contratual, os juros de mora incidem a partir da citação. 6 . O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, salvo hipótese de engano justificável. 7. Os descontos realizados em benefício previdenciário com base em empréstimos consignados fraudulentos são indevidos, não havendo falar em engano justificável . 8. A repetição em dobro do indébito é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, devendo ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo, conforme Tema 929 do STJ. 9.
A restituição em dobro somente é cabível para as cobranças realizadas após a publicação do acórdão (30/03/2021) referente ao Tema 929/STJ, ou, antes disto, se comprovada a má-fé
. 10. Ausente prova robusta da transferência dos valores dos empréstimos consignados para a conta do consumidor, não há falar em compensação. 11. Honorários majorados para 20% em atenção ao art . 85, § 11, do CPC. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Câmara Regional de Caruaru-PE em NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto por BANCO BRADESCO S/A, majorando os honorários advocatícios para 20% do valor da condenação, nos termos do voto do Relator. Caruaru, data registrada no sistema. Des . Alexandre Freire Pimentel (1ª TCRC) Relator. (TJ-PE - Apelação Cível: 00033439420238172670, Relator.: ALEXANDRE FREIRE PIMENTEL, Data de Julgamento: 28/08/2024, Gabinete do Des. Alexandre Freire Pimentel (1ª TCRC))

A restituição em dobro é pacífica na jurisprudência deste Colegiado Recursal, conforme enunciado firmado pela Turma de Unificação do Colégio Recursal TJ/ES, do Sistema dos Juizados Especiais:

Enunciado nº 29 -
NOS CASOS EM QUE O CONSUMIDOR NÃO TEM A PRETENSÃO DE CONTRATAR CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO, BUSCANDO CONTRAIR EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, AO SER DECLARADA A NULIDADE DO CONTRATO POR VÍCIO DE VONTADE, DEVEM AS PARTES RETORNAR AO STATUS QUO ANTE, CABENDO AO CONSUMIDOR DEVOLVER O MONTANTE SACADO E A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA A RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS.

A falha na prestação de serviço por parte do banco se caracteriza diante da falta do adequado dever de informação, na medida em que não se cercou das cautelas necessárias e pertinentes na prestação de seus serviços. Restam configurados a conduta ilícita e o consequente dever de indenizar o requerente pelos danos materiais e morais sofridos, nos termos dos artigos art. 3º c/c 7º, p. único e 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

Em relação ao dano moral, há nos autos comprovação de ofensa aos direitos tutelados pelo art. 5º, X, da CF/88, haja vista a ocorrência de celebração de contrato de cartão de crédito consignado sem consentimento da parte consumidora quanto aos termos do contrato que ensejou em descontos elevados em seu benefício previdenciário, situação que não deve ser entendida como mero dissabor do cotidiano.

Este é o entendimento da jurisprudência pátria:

CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.
CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO . FALHA NO DEVER DA INFORMAÇÃO. DANO MORAL. CONFIGURADO.
VALOR MAJORADO PARA O MONTANTE DE R$ 5 .000,00 (CINCO MIL REAIS). SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. APELAÇÕES CONHECIDAS. PRIMEIRO RECURSO DESPROVIDO . SEGUNDO RECURSO PROVIDO. (TJ-AM - Apelação Cível: 07753387920228040001 Manaus, Relator.: Maria das Graças Pessoa Figueiredo, Data de Julgamento: 12/09/2024, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 12/09/2024)

Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DESCONTOS INDEVIDOS . NULIDADE DO TERMO DE ADESÃO.
CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.
DANO MORAL.
REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA . RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME O apelante busca a reforma da sentença, requerendo indenização por danos morais decorrentes de descontos indevidos em seu benefício previdenciário, fundamentados em contratação de cartão de crédito supostamente realizada por venda casada. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se houve prescrição ou decadência em relação à nulidade do contrato e ao pedido de indenização por danos morais; (ii) determinar se a prática de descontos com base em contrato de cartão de crédito consignado configura dano moral. III. RAZÕES DE DECIDIR A tese de decadência é afastada, pois a ação discute nulidade por vício de consentimento, sendo inaplicável o prazo decadencial do art. 26 do Código de Defesa do Consumidor ( CDC) . Quanto à pretensão de indenização por danos morais, aplica-se o prazo quinquenal previsto no art. 27 do CDC, não havendo prescrição.
Os descontos indevidos em benefício previdenciário, decorrentes de contratação viciada de cartão de crédito consignado, configuram dano moral "in re ipsa", conforme jurisprudência consolidada, cabendo reparação pela violação aos direitos do consumido
r. A fixação de indenização em R$ 5 .000,00 é adequada, considerando o caráter punitivo e pedagógico. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido para condenar o apelado ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 . (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00206726120198080035, Relator.: HELOISA CARIELLO, 4ª Câmara Cível)

O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

Desta feita, no que tange o
quantum
indenizatório, a valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva.

Considerando os parâmetros acima consignados, bem como em consonância com os valores que vem sendo arbitrados por esta Turma Recursal em outras causas envolvendo fatos semelhantes, reputo razoável o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, por se mostrar proporcional ao ocorrido, justo e suficiente, sem ensejar enriquecimento indevido à parte autora, preservando, ademais, o caráter pedagógico da medida, com o intuito de induzir o Requerido a adotar condutas mais diligentes na prestação de seus serviços.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para

DETERMINAR
a conversão do contrato de cartão de crédito consignado (RMC) em empréstimo consignado comum, observando-se o limite máximo de 72 (setenta e duas) parcelas mensais, nos termos da Instrução Normativa INSS/PRES nº 28/2008. Caso a recorrente já tenha quitado o valor de
R$ 2.448,72
, à recorrida, deverá a recorrida proceder a restituição dos valores eventualmente pagos a maior, ressalvada, desde já, a compensação de outros valores que tenham sido efetivamente creditados em favor da recorrente em decorrência do contrato em discussão.

DETERMINAR
à parte recorrida que se ABSTENHA de efetuar descontos referente ao contrato no benefício previdenciário do recorrente sob pena de multa no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) a cada desconto indevido realizado e comprovado nos autos, até o patamar máximo de R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
caso já não o tenha feito.

CONDENAR
a recorrida a pagar à parte recorrente, em dobro, a quantia efetivamente descontada a partir da quitação do contrato (R$ 2.448,72) a título de danos materiais, acrescido dos seguintes consectários legais, observando-se os termos iniciais da correção monetária (data de cada parcela descontada, Súmula 43/STJ) e dos juros de mora (data do evento danoso - data do primeiro desconto ilicitamente efetuado), Súmula 54/STJ):

Sobre o valor de cada parcela, (referente ao valor na data do efetivo prejuízo), incidirão juros de mora calculados pela Taxa SELIC deduzida do IPCA, desde a data do evento danoso (data do primeiro desconto ilicitamente efetuado) até a data do efetivo prejuízo. Caso a dedução resulte em valor negativo no período, os juros serão considerados zero (art. 406, §3º, CC, com redação da Lei 14.905/2024, e tese do AgInt no AREsp 2.059.743/RJ).

A partir da data do efetivo prejuízo (data de cada parcela descontada e não prescrita), inclusive, sobre o valor principal (valor de cada parcela descontada), incidirá exclusivamente a Taxa SELIC (que engloba juros moratórios e correção monetária) até o efetivo pagamento (conforme REsp n. 1.795.982/SP).

d)
CONDENAR
a parte requerida, ainda, a pagar à parte recorrente a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, c=com juros de mora desde a citação (pelo índice SELIC deduzido do IPCA, consoante a novel redação do art. 406, § único do CCB) e por se referir a responsabilidade contratual) e correção monetária a partir do arbitramento (súmula 362, do STJ), tendo como índice de referência a SELIC e momento no qual passará a incidir somente este índice (comporta correção e juros);

Deixo de condenar o Recorrente ao pagamento de custas e honorários face o resultado do julgamento.

JOHANNA R. DE NAZARETH

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)